Tribunal: STF
Processo: AI 141485
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA DE NATUREZA  ESTRITAMENTE
LEGAL - DESDOBRAMENTO EM ESPECIAL. A  DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  NORTEIA A  POSSIBILIDADE, OU  NÃO, DE PROCEDER-SE  AO
DESDOBRAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. TENDO SIDO ESTE PROTOCOLADO APÓS
A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OCORRIDA AOS  SETE DIAS
DO MES DE ABRIL DE 1989, DESCABE COGITAR DE TAL PROCEDIMENTO.
          RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PREQUESTIONAMENTO  -   EMBARGOS
DECLARATORIOS . NEM  SEMPRE OS  EMBARGOS  DECLARATORIOS  DESAGUAM  NO
PREQUESTIONAMENTO  DO  TEMA VEICULADO  PELA PARTE  INTERESSADA. SE  O
ÓRGÃO  JULGADOR,  MESMO  ADVERTIDO   SOBRE  O  VÍCIO   ENSEJADOR  DOS
DECLARATORIOS, DEIXA DE PROCEDER A INTEGRAÇÃO,  NÃO HÁ COMO VEICULAR,
COM O EXTRAORDINÁRIO, A  QUESTÃO DE FUNDO. O TEMA COLOCA-SE NO  CAMPO
DO DEVIDO  PROCESSO LEGAL, DE  VEZ QUE A  DECLARAÇÃO DO QUE  DECIDIDO
CABE A  PROPRIA CORTE  JULGADORA. DIZ-SE  PREQUESTIONADA  DETERMINADA
MATÉRIA QUANDO O ÓRGÃO JULGADOR HAJA ADOTADO ENTENDIMENTO EXPLICITO A
RESPEITO.  O  INSTITUTO  TEM  COMO  RAZÃO  DE  SER  A NECESSIDADE  DE
PROCEDER-SE A  COTEJO PARA QUE SE DIGA  DO ENQUADRAMENTO, OU  NÃO, DO
EXTRAORDINÁRIO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.